Tribunal: STF
Processo: HC 182919
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Niedja Maria Bezerra Assunção em favor de Fagner de Souza Dantas, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik do STJ no HC 559.245
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em março de 2017, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em conjunto com vinte e cinco outros réus, no bojo da Operação Tarrafa. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
     PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO A JUSTIFICAR O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO PEDIDO CONTIDO NOS HABEAS CORPUS N.° 0494529-1E 0520855-1. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. FEITO NA FASE DO ART.403, DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.°52 DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA SUA EXTENSÃO DENEGADA. I- Caracterizada a reiteração de pedido, no que pertine a alegação de ausência de fundamentação do decreto preventivo do ora paciente. II- Como já houve manifestação desta Terceira Câmara Criminal, nos anteriores writ (HCS n.° 0494529-1 e 0520855- 1), pela denegação da ordem, não tem o menor cabimento cuidar novamente da questão na atual impetração. É inviável provocar novo pronunciamento desta Corte de Justiça acerca de tema que já foi de alguma maneira previamente analisado pelo Colegiado. III- Não se configura excesso de prazo para a formação de culpa quando o processo se encontra na fase de alegações finais, portanto já encerrada a instrução criminal. Importa destacar que da leitura das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, depreende-se que o feito fora instaurado a partir da "Operação Tarrafa", a qual investigava a atuação do ora paciente e mais 25 (vinte e cinco) réus coenvolvimento no tráfico de drogas e associação para o tráfico, venda e compra de armas e homicídios, encontrando-se com vistas às partes para oferecimento de Alegações Finais desde 03/01/2019 (fls.46), todavia, como bem destacou a douta magistrada após esse despacho foram protocolados vários pedidos (restituição de coisa apreendida, desbloqueio de conta bancária, remoção de tornozeleira eletrônico, dentre outros) - constatando-se certa complexidade do feito em apreço, circunstâncias que inviabilizaria, por si só, a relativização da Súmula n.° 52 do STJ e consequente concessão da ordem impetrada face à inexistência da alardeada coação ilegal aventada na inaugural. IV - Ordem parcialmente conhecida e, na sua extensão, denegada. Decisão unânime (eDOC 2, p. 1-2)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido pelo relator. 
    Nesta Corte, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar bem como excesso para formação da culpa. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Somente o STJ prestou as informações solicitadas (eDOC 5).
    É o relatório. Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    De início, quanto à alegação de ausência de fundamentação para segregação cautelar do paciente, verifica-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício. Em cognição sumária, não parecer ser este o caso dos autos, uma vez que o paciente, em tese, integra organização criminosa complexa e articulada para a prática de diversos crimes, o que inclui compra e venda de armas e homicídios, de modo que a prisão parece se justificar principalmente pela gravidade em concreto dos delitos bem como pela possibilidade de reiteração delitiva. 
    Quanto à segunda tese defensiva, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal e expedição de carta precatória. 
    Num primeiro momento, essas circunstâncias aparentam estar presentes no caso dos autos, uma vez que se trata de ação de relevante complexidade e com vários agentes (além do paciente, figuram como réus mais vinte e cinco acusados). 
    Dessa forma, salvo melhor juízo quanto ao mérito, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Indefiro o pedido liminar. 
    Oficie-se novamente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (HC 0005493-46.2019.8.17.0000) e ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Olinda (0001597.03.2017.8.17.0990) para que sejam prestadas as informações acerca do alegado na petição inicial. 
    Com as informações, dê-se vista dos autos à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente